Tribunal: TJDFT
Processo: 0753807-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. INSERÇÃO DE NOME EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A agravante sustenta que sua demanda não se enquadra no referido tema, pois visa discutir a legitimidade do débito, e não a sua prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há distinção no caso concreto que justifique o afastamento da determinação de suspensão do processo imposta pelo STJ no Tema 1.264 da sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil permite o prosseguimento do processo caso se demonstre distinção relevante entre a questão discutida na ação e o tema afetado no recurso repetitivo.
4. O Tema 1.264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos, e sua afetação determina a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.
5. A análise dos autos revela que a causa de pedir na ação originária inclui expressamente a alegação de prescrição da dívida, o que caracteriza a correspondência entre a controvérsia e o Tema 1.264.
O Ministro Relator do REsp no 2.092.190 esclareceu, em despacho publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24/06/2024, que a suspensão dos processos é ampla e irrestrita, abrangendo ações individuais e coletivas em todas as instâncias.
Diante da ausência de distinção relevante entre o caso concreto e o tema repetitivo, mantém-se a suspensão do feito, conforme determinado pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão determinada no Tema 1.264/STJ abrange todos os processos, individuais ou coletivos, que envolvam a discussão sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, inclusive a manutenção do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos.
2. Para afastar a suspensão, é necessário demonstrar distinção relevante entre o caso concreto e a matéria afetada, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II e § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema 1.264), Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.06.2024.